Tribunal: TJDFT
Processo: 0712476-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO. MENOR. POSSIBILIDADE. PRIMAZIA DO INTERESSE DO MENOR. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O Princípio da Primazia do Interesse do Menor, de natureza constitucional, suplanta o da Perpetuatio Jurisdictionis, estabelecido no artigo 43, do Código de Processo Civil.
2. Processa-se no domicílio do genitor o qual possui a guarda do menor a respectiva Ação de Guarda e Regulamentação de Visitas.
3. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.